Tribunal: TJES
Processo: 5004893-73.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004893-73.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RANGEL PEYROTON
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela minoração dos danos morais para o patamar der R$5.000,00 considerando precedentes desta turma de julgamento em casos semelhantes.
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Incontroverso, nos autos, que o autor foi vítima de fraude, havendo responsabilidade do banco recorrente, eis que se trata de risco inerente ao negócio, não podendo, portanto, alegar culpa exclusiva de terceiro; 2-Devida a restituição do valor transferido por terceiros para
pix
cadastrado em nome do autor/recorrido na conta fraudulenta; 3- Negativação do nome do recorrido que se mostra indevida, sendo presumido, portanto, o dano moral; 4-Valor de indenização que se mostra adequado ao caso concreto (R$10.000,00); 5-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.